Tribunal: STF
Processo: Rcl 86213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por V. Tal Rede Neutra de Telecomunicações S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo 0100309-88.2022.5.01.0039, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 10 bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF.  



    A reclamante narra que:



    [...] foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. HENRIQUE ROBERTO GOMES FERREIRA, autuada sob o nº 0100309-88.2022.5.01.0039, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. As empresas SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S.A e OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, também compõe o polo passivo da aludida ação, sendo certo que a efetivada empregadora do autor foi a SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.



    3. No que toca à V.TAL, ora reclamante, pretendeu o autor da reclamação trabalhista a sua condenação solidária, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico das reclamadas (i) OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e (ii) SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. 



    4. Durante a instrução processual e no recurso ordinário interposto em face da sentença, a empresa V.TAL, ora reclamante, em resumo, destacou que é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF (doc. 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    6. Antes de prosseguir, imperioso destacar que a alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais, sendo certo que os investidores precificaram o ativo e apresentaram proposta de tal magnitude firmes naquilo que constava expressamente do Edital de Público de Alienação (processo competitivo), qual seja: que objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, nos termos dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, conforme se verifica das cláusulas 1, 9 e 10 do aludido Edital (Doc. 7) (doc. 1, p,3).



    [...]



    10. Pois bem! Em audiência realizada em 07/07/2021, diante da não apresentação de qualquer outro lance, a proposta apresentada pela empresa GlobeNet e por fundos de investimento administrados pelo BTG, fundos estes formados por mais de 200 investidores1 foi declarada vencedora do certame (Docs. 8 e 9). 



    11. A proposta homologada também previu de forma expressa que a oferta realizada partia da premissa de ausência de sucessão do vencedor e da própria UPI InfraCo nas obrigações do Grupo Oi (Doc. 10). “Esta Oferta pressupõe, ainda, que a Companhia e os Ativos, Obrigações e Direitos de Infraestrutura serão recebidos pelo Investidor, na Data de Fechamento, observada a proteção ao(s) Investidor(es) quanto à ausência de sucessão ou responsabilidade por dívidas, contingências, perdas e obrigações do Grupo Oi e da própria Companhia, na forma do artigo 60, parágrafo único, do artigo 141, II, e do artigo 142 da Lei de Falências e Recuperação, bem como do artigo 133, §1º, II, do Código Tributário Nacional, nos termos da Minuta do Acordo de Investimento”. 



    12. Por fim, com o preenchimento de todas as condições necessárias à transferência das ações (inclusive com expressa aprovação do CADE e da ANATEL), a operação foi concluída em 09/06/2022, quando, então, pode-se dizer, “nasce” a V.TAL (Doc. 11). (Doc. 1, p. 5).



    Segundo sustenta a reclamante:



    15. A 4ª Turma, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao apreciar e julgar recurso ordinário interposto pela ora reclamante V.TAL, dentre outros pontos, lhe negou provimento para manter a sentença de 1º grau que, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas rés, as condenou solidariamente (Doc. 2). 



    16. Com efeito, os principais fundamentos para o reconhecimento do aludido grupo econômico entre a ora reclamante (V.TAL) e a empresa Oi S.A – em recuperação judicial foram os seguintes: “a Telemar e a Oi apareciam como "acionistas detentoras das ações representativa da totalidade do capital social" da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A., antiga denominação social da terceira ré, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A.”; “os Quadros de Sócios e Administradores das rés, anexados pelo autor, revelam que todas possuem o mesmo presidente, o que demonstra o ponto comum na administração das empresas, além de ambas atuarem na área de telecomunicações”.



    [...]



    18. Pois bem! Considerando que o acórdão não enfrentou a principal e nuclear linha de defesa da V.TAL, qual seja: inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005, bem como o fato de que os elementos de suporte fático adotados pelo acórdão eram anteriores a conclusão da venda, ou seja, anteriores a 09/06/2022, data de surgimento/”nascimento” da V.TAL, esta opôs competentes embargos de declaração, a fim de ver suprimida tal omissão.



    [...]



    21. Fato é, com todas as vênias, conforme restará sobejamente demonstrado abaixo, em tópicos próprios, que o acórdão que julgou o recurso ordinário da V.TAL desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema sob duas perspectivas: (i) não observância da decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005; e (ii) não observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do disposto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário 



    22. Com efeito, antes de prosseguir, imperioso desde logo consignar que a inexistência de grupo econômico entre a V.TAL, ora reclamante, e Oi S.A – em recuperação judicial, decorre de força expressa e peremptória de LEI, sendo certo que a tentativa do acórdão reclamado em analisar a questão sob um prisma fático anterior a data de alienação da V.TAL como UPI, visa única e exclusivamente, de forma dissimulada, esvaziar por completo o conteúdo da norma. Ou seja, eliminar suas hipóteses de incidência. Tal postura do órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (4ª Turma) deve ser firmemente rechaçado por este Pretório Excelso, a fim de que se mantenha hígida a autoridade da Corte (documento 1, pp. 6-8).



    Argumenta que: 



    [...] a decisão reclamada analisa situação fática e jurídica idêntica àquela que foi objeto de julgamento na ADI 3.934, que reconheceu a constitucionalidade e aplicabilidade das regras da Lei 11.101/05, que preveem que a UPI será alienada livre e desembaraçada de qualquer ônus e não caracterizará sucessão do adquirente, e deixa simples e deliberadamente de aplicá-la, sob uma premissa equivocada de que existiriam regras gerais que admitiram essa responsabilidade.



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e requer:



    b) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, para o fim de reformar a aludida decisão, proferida pela 5ª Turma do E. TRT-1, nos autos do processo ATOrd 0101008- 57.2022.5.01.0014, impedindo que o Juízo Trabalhista reconheça a existência de grupo econômico entre Oi S.A, SEREDE e V.TAL e, ainda, estenda à esta a responsabilidade por dívidas da OI S.A e/ou da SEREDE, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, p. 23);



    É o relatório. Decido o pedido de liminar.



    A liminar deve ser deferida, pois há aparente descumprimento de precedentes do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 10 guarda o seguinte teor:  



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min.  Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).  



    No caso ora em apreço, no ato reclamado a autoridade fundamentou a responsabilidade da reclamante na existência de grupo econômico e não propriamente em sucessão empresarial, decorrente de alienação de estabelecimento: 



    O instituto trabalhista do "grupo econômico", previsto no artigo 2º, §2º da CLT, visa responsabilizar, de forma solidária, empresas que formem um grupo, com o objetivo de garantir o adimplemento do crédito trabalhista. 



    Destaque-se que o grupo pode ser formado por subordinação ou por coordenação, também chamado de grupo vertical ou horizontal, distinguindo-se, na verdade, pela maneira que se é aplicada a administração do mesmo, se gerido/controlado por uma única empresa ou se inexistente tal controle de uma empresa sobre a outra. 



    Assim, o grupo de empresas é "figura resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos direta ou indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de existir entre esses entes laços de direção ou coordenação em face de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer outra natureza econômica" (DELGADO, Maurício Godinho). 



    Para verificar-se a ocorrência de tal instituto, a doutrina e jurisprudência elencam alguns elementos caracterizadores e, dentre eles a identidade de sócios; ingerência administrativa de uma empresa sobre outra; exploração de mesma atividade empresarial e atuação conjunta, com o mesmo fim econômico. 



    No caso, é de conhecimento notório deste Relator, inclusive matéria já enfrentada em outros processos semelhantes, a exemplo do processo nº 0100324-93.2022.5.01.0027 (ROT) e do processo nº 0100407-52.2023.5.01.0067 (ROT), que consta das Atas de Assembleia Geral Extraordinária da primeira ré que a empresa OI S.A. - Em Recuperação Judicial e Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial são detentoras da totalidade das ações da primeira reclamada. O mesmo ocorre com as Atas de Assembleia Geral Extraordinária da terceira ré.



    Ademais, observa-se que a Telemar e a Oi apareciam como "acionistas detentoras das ações representativa da totalidade do capital social" da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A., antiga denominação social da terceira ré, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S. A., que opera na infraestrutura de rede de fibra óptica do Grupo Oi. 



    Além disso, os Quadros de Sócios e Administradores das rés, anexados pelo autor, revelam que todas possuem o mesmo presidente, o que demonstra o ponto comum na administração das empresas, além de ambas atuarem na área de telecomunicações. 



    Assim, se verifica a comprovação do grupo econômico a atrair a responsabilização solidária. 



    No mais, não há benefício de ordem na solidariedade passiva (artigo 275, do CC), sendo cada um obrigado à dívida toda (artigo 264, do CC). 



    Ou seja, a solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo o credor dirigir a cobrança de seu crédito ao responsável solidário antes mesmo de pretender a satisfação do crédito pela empregadora, tendo em vista, inclusive, o disposto no artigo 275 do Código Civil, de aplicação supletiva ao direito do trabalho, ex vido parágrafo único do artigo 8º da CLT.



    Dou provimento ao recurso do autor e nego provimento aos recursos das rés, determinando a responsabilização solidária das reclamadas, não havendo que se falar em benefício de ordem (doc. 12, pp. 10-12 – grifei).



    Apesar disso, há verossimilhança nas alegações da reclamante no sentido de que, na realidade, não houve grupo econômico entre as empresas, mas apenas alienação de estabelecimento em recuperação judicial, o que afastaria a responsabilidade da reclamante pelos débitos trabalhistas da Oi S/A e da Serede – Serviços de Rede S/A.



    Nos autos, há documentação no sentido de que a Unidade de Produção Isolada (UPI Infra Co) foi alienada em recuperação judicial para Globenet Cabos Submarinos S.A. e outras empresas e fundos de investimentos do Grupo BTG Pactual (doc. 8, p. 3).



    A reclamante alega que é a sucessora da UPI Infra Co. Nesse ponto, há verossimilhança nas suas alegações, considerando a documentação apresentada (doc. 11, pp. 5 e seguintes).



    Portanto, a rigor, apesar de a Justiça do Trabalho ter fundamentado a responsabilidade solidária da reclamante na existência de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), tal responsabilidade estaria obstada pelo art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, que dispõe:



    Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:     (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)    (Vigência)



    [...]



    II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.



    Nesse contexto, há verossimilhança nas alegações da parte autora de que, apesar de se referir a grupo econômico, a Justiça do Trabalho desconsiderou a limitação da responsabilidade imposta pelo art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarada constitucional em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF.



    No caso, observo que, em reclamação idêntica, também proposta pela reclamante (V.Tal Rede de Comunicações S/A), após análise verticalizada da documentação apresentada, o Ministro Dias Toffoli fundamentou:



    No caso concreto em referência nesta reclamação, a responsabilidade solidária da V.tal por débitos trabalhistas está fundamentada em dois motivos correlacionados, quais sejam: “consta[r] a informação de que Brasil Telecom (terceira reclamada) foi um dos nomes da segunda reclamada [V.tal]” e “as empresas Brasil Telecom e SEREDE pertence[rem] ao grupo Oi” (eDoc. 12, p. 9).



    Não obstante a ausência de referência expressa ao instituo jurídico que justificaria a inclusão da V.tal no polo passivo da relação processual no lugar da “Brasil Telecom”, deduz-se que a decisão reclamada está fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas – instituo jurídico que regulamentaria a assunção de direitos e obrigações da Brasil Telecom pela V.tal.



    Dessa óptica e considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora reclamante) – alienação de unidade produtiva isolada da OI S.A. procedida em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira da sociedade empresária – , a decisão reclamada vai de encontro à disciplina legal declarada constitucional pelo STF na ADI nº 3934, esvaziando a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único e art. 141, inc. II, ambos da Lei nº 11.101/050). (Rcl 86.169/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/10/2025).



    No mesmo sentido, Rcl 86.174/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/10/2025.



    Há também perigo na demora, pois a reclamante pode sofrer arresto de seus bens e ser obrigada a pagar os débitos trabalhistas indevidamente.



    Posto isso, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do Código de Processo Civil).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator